Tribunal: TJSP
Processo: 1007463-46.2021.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
r no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal, e do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/68. Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à prorrogação da licença até 180 dias. Precedentes. Sentença reformada. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007463-46.2021.8.26.0161; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Servidora pública estadual. Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal, e do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/68. Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Servidora pública estadual. Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal, e do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/68. Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à prorrogação da licença até 180 dias. Precedentes. Sentença reformada. Recursos desprovidos.